Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009683-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (AGRAVADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40%
SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO HEDIONDO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001186-24.2016.8.11.0064, unificou as penas do recorrido Acácio Costa Ribeiro e fixou a fração de cumprimento de pena de 2/5, ou 40%, a ser utilizada para a futura progressão de regime, referente à condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que o recuperando não é reincidente específico
, bem como fixou a fração de 1/6 para a progressão de regime em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de organização criminosa, antes do advento da Lei n. 13.964/2019, que o incluiu entre os delitos equiparados a hediondo.

O agravante alega que, para a consecução da futura progressão de regime em relação à totalidade da condenação, o correto é o uso da fração de 2/5, por se tratar de delito hediondo e o recuperando ser primário.

Ademais, ressalta não ser possível a fixação de frações distintas para a progressão de regime em caso de condenações diversas, motivo pelo qual, considerando a soma de todas as penas, deve ser fixada a fração única do delito hediondo, no caso, de 2/5.

Com essas considerações, postula a retificação do cálculo de pena a cumprir, nos termos da fundamentação supra.

Finalmente, em caso de indeferimento dos pleitos, prequestiona diversos dispositivos legais, requerendo o enfrentamento expresso de todas as matérias ventiladas, viabilizando-se o possível debate das questões nos Tribunais Superiores (Id. 89496987).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 89496992).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 89496993).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 93111487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia aduzida pelo agravante se refere ao percentual a ser adotado no cálculo de pena do reeducando para a concessão de futura progressão de regime prisional em relação ao total da condenação, em virtude de que um dos crimes é equiparado a hediondo.

Depreende-se do caderno processual que
Acácio Costa Ribeiro
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de 21 anos e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes de organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas.

Conforme extrai-se do feito, em relação ao crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem ao unificar as penas, fixou a fração de 40%, ou seja, 2/5 de cumprimento da pena para a futura progressão de regime para o crime de tráfico de droga, ao argumento de que o recuperando não é reincidente específico em crime hediondo, fixando a fração de 1/6 para a progressão de regime em relação aos demais delitos.

Contra essa conclusão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que a fração correta a ser aplicada sobre a totalidade da pena é de 2/5, vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), não modificou o seu entendimento acerca da
impossibilidade
de aplicação de frações distintas para cada condenação constante do cálculo de pena, de forma de é necessária a revisão da decisão a fim de que seja aplicada a fração de 40%.

Nesse contexto, afirma que a condição pessoal do apenado mudará conforme a natureza do crime a que foi condenado, e ainda, se for réu primário ou não, ao que conclui que deve ser aplicada a fração de 2/5, ou 40%, sobre a totalidade da pena somada ou unificada, argumentando que por se tratar de condição pessoal do condenado, deve incidir sobre os requisitos objetivos de todas as condenações, mesmo naquelas condenações anteriores referentes a crimes comuns.

Entretanto, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendo que a referida tese não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por crime equiparado a hediondo.

De acordo com o que consta no feito, o agente foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e pelo delito de organização criminosa, em três processos distintos e todos praticados enquanto era primário.

Assim, aplicar a mesma fração para todos os delitos equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores por uma condição pessoal que não existia anteriormente.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, na conhecida obra, Curso de Execução Penal, destaca a necessidade de ser realizado cálculos diferenciados para os crimes hediondos e os comuns, por oportuno, transcrevo o trecho abaixo:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
. Deve-se atender às duas necessidades, quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar e, também, quanto ao comum. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Tal cálculo em separado possui respaldo jurisprudencial.”

(NUCCI. Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 234) - Destacamos

Ademais, no caso em análise haveria a extensão da fração prevista para a progressão de crime hediondo para crimes comuns de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa na Lei de Execuções Penais, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DO USUFRUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – TERMO A QUO FIXADO COMO SENDO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INCONFORMISMO DO PARQUET – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – REEDUCANDO REINCIDENTE TANTO NO CRIME COMUM QUANTO NO HEDIONDO –
REQUISITO OBJETIVO QUE SE APURA DA SOMA DE 3/5 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/6 DA PENA DO CRIME COMUM – RECURSO PROVIDO
. A teor do entendimento pacificado das Cortes Superiores, a superveniência de nova condenação durante a execução penal – seja por fato anterior ou posterior –, interrompe o prazo para a obtenção de eventuais benefícios prisionais e implica na realização de novo cálculo de liquidação da pena, a fim de ser considerado como termo inicial para a obtenção de novos benefícios, a data em que a última condenação transitou em julgado para o Ministério Público.
O apenado reincidente que, durante a execução da pena referente a crimes comuns e a um hediondo, comete outro delito hediondo, deve cumprir, para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime, 3/5 da pena relativamente ao crime hediondo e 1/6 do restante da sanção alusiva ao delito comum
.”
(Agravo em Execução n. 0019096-62.2014.8.11.0055, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.1.2015 – destaquei).

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS A REGRESSÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO - DECISÃO QUE FIXOU A DATA-BASE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TERMO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE TRÁFICO (HEDIONDO) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (COMUM) – PENAS SOMADAS – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 3/5 PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENA EQUIVOCADO – CONCURSO ENTRE CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM – CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS – REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO QUE SE EXTRAI DA SOMA ENTRE 3/5 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/6 DO CRIME COMUM
– ORDEM CONCEDIDA. Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da última prisão do recorrido, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.
Para estabelecer-se a maneira correta de calcular o critério objetivo de cumprimento de pena entre um crime hediondo e um crime comum para fins de progressão de regime, primeiramente, calcula-se 2/5 ou 3/5 (se for primário ou reincidente, respectivamente) sobre a pena imposta ao crime hediondo. Em seguida, deve ser encontrada a fração de 1/6 correspondente ao crime comum. Ao final, somam-se as parcelas encontradas (2/5 ou 3/5 da pena fixada ao crime hediondo e 1/6 da pena fixada ao crime comum), que será o tempo de pena a ser cumprido para a obtenção da progressão de regime
.”
(
Habeas Corpus
n. 0079213-87.2014.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 29.7.2014 – destaquei).

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, entendo que a referida ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Finalmente, embora o agravante postule a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais, é sabido que uma vez fundamentada a decisão judicial e citados os motivos do convencimento do julgador, não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021